Tribunal: TJMT
Processo: 1036687-41.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Recurso Inominado de no 1036687-41.2021.8.11.0001.
Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: JOYCIMARA PEREIRA DA SILVA.
Recorrido: KLEYTON ROBSON CARDOSO DE JESUS.
Data do Julgamento: 17/05/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REVELIA - LIMITAÇÃO DOS EFEITOS -SERVIÇO DE INTERNET COM VELOCIDADE ABAIXO DA CONTRATADA - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE RECLAMANTE - ART. 373, INC. I, DO CPC - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - PLEITO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS FORMULADO SOMENTE EM FASE RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A revelia não induz obrigatoriamente à procedência do pedido inicial, que dependerá do exame pelo magistrado de todas as evidências e provas dos autos. Precedentes.
2. O fornecimento de internet em velocidade inferior a contratada constitui mero descumprimento contratual, o qual não enseja, por si só, a ocorrência de dano extrapatrimonial.
3. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
4. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.
5. Com relação ao pleito de indenização de danos materiais, ressalta-se que questão não aventada na inicial e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, logo, estranho nesta fase a analise de indenização de danos materiais.
6. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036687-41.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOYCIMARA PEREIRA DA SILVA - CPF: 018.588.101-75 (RECORRENTE), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO), KLEYTON ROBSON CARDOSO DE JESUS - CNPJ: 29.533.238/0001-64 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022